Tribunal: TJMT
Processo: 0008398-68.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc.
Intime-se a Apelante FASHION KIDS BRASIL ME a fim de que, no prazo de 05 dias, colacione cópia da decisão concessiva da justiça gratuita, sob pena de incidência, desde logo, dos efeitos do art. 1007, §4o, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =